Tribunal: TJBA
Processo: 0575305-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575305-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALTAMIRA CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. PACIENTE IDOSA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RELATÓRIOS MÉDICOS INDICANDO A MEDIDA DE INTERNAÇÃO E CONTRAINDICANDO A CIRURGIA AO CASO. DOENÇA COM TRATAMENTO OBRIGATÓRIO PARA OS PLANOS DE SAÚDE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ SOBRE CASOS IDÊNTICOS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À CLÍNICA ESPECIALIZADA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS.

APELO DO RÉU DES
PROVIDO.
APELO DA AUTORA PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 33112747,
aduzindo
não possuir cobertura o tratamento de obesidade via internamento, alegando, ainda, a extensividade deferida e a exorbitância dos honorários sucumbenciais.
Por sua vez, a parte
Autora/Apelante
também recorre no id. 33112750, pugnando pel
a adequação dos honorários sucumbenciais, eis que o magistrado singular reduziu o valor da causa de R$40.000,00(-), para R$1.000,00(-).

2.
Ressalta-se que a Apelada

é portadora da doença de OBESIDADE MÓRBIDA- GRAU II
I
, com 7
2
anos ao tempo da Inicial - IDOSA com o Índice de Massa Corporal (IMC): IMC
41,63
kg/m2. A obesidade da apelada está associada a
o aumento de insulina plasmática, condição que aumenta a ativação do sistema nervoso simpático, a liberação de noroadrenalina e a perda da regulação a pressão sanguínea, com consequente aumento da pressão arterial e da glicemia, conforme
relatório médico anexado no
id.
33112641 dos autos.
Situações corroboradas por outro profissional no relatório médico de id. 33112643

3.
Com relação aos honorários sucumbenciais, constata-se que o magistrado singular arbitrou em 20% sobre o valor da causa atualizado, todavia, em sentença, acolheu preliminar do Réu reduzindo o valor da causa de R$40.000,00(-) para R$1.000,00(-), e, por consequência, reduziu os honorários sucumbenciais para apenas R$20,00(-).

4
.
R
ECURSO
S

CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
DA PARTE RÉ E PROVIDO DA PARTE AUTORA
.
SENTENÇA
REFORMADA

para determinar
que
honorários
sucumbenciais de 20% (vinte por cento) incidam sobre o proveito econômico, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0575305-85.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALTAMIRA CONCEICAO DOS SANTOS e outros e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da Autora
, nos termos do voto da relatora.